Tribunal: STF
Processo: Rcl 37370
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação que impugna acórdão já trazido à análise desta Corte, em recurso extraordinário com agravo, a que se negou seguimento (ARE 1.231.873). 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.